Tribunal: STF
Processo: AR 2482
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-05-11
Data de publicação: 2016-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, IV E V, DO CPC/73. DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGA INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE (CPC/73, ART. 481). INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É da natureza do controle incidental de constitucionalidade – inclusive quando instalado, perante tribunal de justiça, o incidente regulado pelo art. 481, do CPC (art. 97 da CF) – que o juízo sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do preceito normativo questionado constituirá, apenas e tão somente, um juízo de natureza incidental, tomado como motivo ou fundamento para o julgamento do pedido propriamente dito. Nessas circunstâncias, a decisão do incidente não produz coisa julgada material, como expressamente está indicado no art. 469 do CPC/73. E, ainda que o fizesse, a eficácia subjetiva da decisão não seria erga omnes, pois limitar-se-ia aos partícipes da relação jurídica processual em que o referido incidente tenha sido julgado (CPC/73, art. 468). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.